Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721997-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE ANTONIO CHAUD NETO, LANUCE MACEDO ARRUDA CHAUD RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO TELEOLÓGICA DO INCISO V DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE COMERCIAL DOS DEVEDORES. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos agravantes para manter a constrição sobre o bem imóvel onde funciona a clínica odontológica dos devedores. 2. A questão da impenhorabilidade do imóvel destinado à atividade comercial foi submetida ao juízo de primeiro grau por meio de impugnação à penhora e decidida na decisão agravada, não havendo que se falar em supressão de instância. 3. Tratando-se de bem imóvel, não se aplica a regra de impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC. 4. Ainda que se admitisse a aplicação teleológica do dispositivo, não se verificam argumentos suficientes para desconstituir a penhora no caso dos autos, porquanto a constrição, por si só, não inviabilizará a atividade comercial, visto que todos os aparelhos e utensílios permanecerão passíveis de uso, podendo ser transferidos para outro local, inclusive nas proximidades da atual clínica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial com julgado do STJ no sentido da possibilidade de se estender a impenhorabilidade de bens móveis, úteis e necessários ao exercício da profissão, a bem imóvel, nessa mesma condição. Pugnam, assim, pela declaração da impenhorabilidade do único imóvel em que exercem suas atividades profissionais, sob a forma de empresa familiar de pequeno porte, aduzindo que daí retiram o seu sustento e o de sua família. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030